Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS OS DANOS CAUSADOS PELA LOCATÁRIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A causa de pedir da ação ajuizada pelo ora recorrente retrata o inadimplemento de débitos (aluguel, água, esgoto, energia, tinta e mão de obra para reparos) referentes a contrato de locação de imóvel residencial.
II. Interposto anterior recurso contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenação da requerida ao pagamento de R$ 180,00 e improcedência do pedido contraposto), o processo foi anulado por este órgão revisional, a partir da fase instrutória para a regular instrução (designação de audiência própria a viabilizar a produção de prova oral ou justificada a específica dispensa por eventual falta de absoluta idoneidade da prova subjetiva (acórdão 1319001).
III. Os autos retornaram à origem, e após a realização de audiência de instrução e julgamento (oitiva das partes e testemunhas), foi prolatada sentença de parcial procedência do pedido (condenação da requerida ao pagamento de R$ 235,00 e improcedência do pleito contraposto), contra a qual ora se insurge o requerente, ao afirmar que (a) o imóvel teria sido entregue, pela requerida, com avarias; (b) a testemunha arrolada comprova que o imóvel locado estava com a pintura deteriorada; (c) o orçamento para realização dos respectivos reparos seria de R$ 1.244,00; (d) a ausência dos laudos de vistoria inicial e final “não pode obstar o direito do recorrente”, e (d) a cláusula contratual VIII estabelece débito em relação à pintura do imóvel.
IV. No caso concreto, respeitante às alegadas avarias no imóvel, a despeito da cláusula VIII do contrato de locação (ID. 21338441) apontar que o imóvel teria sido locado em boas condições, o recorrente não teria comprovado o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), o que poderia ser facilmente demonstrado mediante apresentação de termo de vistoria final e de entrega de chaves. Ressalta-se que as vistorias de entrada e saída são indispensáveis para se definir a responsabilidade do locatário por eventuais avarias no imóvel quando finda a locação, não sendo supridos pela prova testemunhal, conforme destacado sentença. Precedente: TJDFT, 1a TR, acórdão 1085122, DJe 13.04.2018).
V. Desse modo, à mingua de contundentes elementos probatórios (provas documentais ou orais), não resultou evidenciada a situação de concreta inadimplência por parte da locatária (“avarias” decorreram do mau uso/conservação do imóvel) a fundamentar o pagamento da quantia pleiteada. Irretocável, nesse ponto, a improcedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, §3o).